Tribunal: TJBA
Processo: 8046377-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046377-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOMARIO PRATA GOIS SANTANA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Jomario Prata Gois Santana, Subtenente da Polícia Militar da Bahia, em face de ato do Governador do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, consubstanciado na alegada preterição em sua promoção ao posto de 1º Tenente PM. O impetrante alega possuir 25 anos de serviço ativo e exercer atualmente, por substituição, funções próprias de 1º Tenente. Aduz que Subtenentes mais modernos vêm sendo promovidos em seu lugar, sem observância da antiguidade, apesar de sua conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). Requereu sua inclusão imediata no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM) referente ao Edital n.º IEP-CPCP 004/03/2023, com posterior promoção, em ressarcimento de preterição. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de se reconhecer direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, mediante simples alegação de antiguidade e conclusão do CAS, sem a comprovação de participação e aprovação no CFOAPM, etapa obrigatória para o acesso ao Quadro de Oficiais Auxiliares da PM/BA. III. Razões de decidir O direito líquido e certo invocado no mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para a promoção. A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.990/2001 e Decretos nºs 9.350/2005 e 16.300/2015) estabelece que o acesso ao posto de 1º Tenente por integrantes das graduações de Subtenente e 1º Sargento ocorre mediante aprovação no CFOAPM. O impetrante não logrou demonstrar aprovação nesse curso, tampouco apresentou prova de eventual convocação ou participação em processo seletivo válido. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há direito líquido e certo à promoção na carreira militar sem a devida observância das normas legais e regulamentares, especialmente no tocante à exigência de conclusão do curso de formação específico. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A promoção de Subtenente da Polícia Militar da Bahia ao posto de 1º Tenente exige a aprovação prévia no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), conforme disciplinam a Lei nº 7.990/2001 e os decretos regulamentares. A ausência de participação e aprovação no CFOAPM afasta a existência de direito líquido e certo à promoção.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001, arts. 127, VI e 138; Lei nº 12.016/2009, art. 25 Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 65276/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/06/2021; TJBA, MS 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8046377-72.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante JOMARIO PRATA GOIS SANTANA e Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA: Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.